Tribunal: TJES
Processo: 5000345-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000345-68.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida em face da CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, na qual o requerente aduz ser beneficiário do plano de saúde da requerida desde o ano de 1961, tendo sido diagnosticado com ADENOCARCINOMA na Próstata, CID C61 e submetido a uma cirurgia em 26 de outubro de 2022.

Enfatiza que, por médico especialista que o acompanha, foi solicitado procedimento denominado "Radioterapia com IMRT", todavia tal tratamento foi negado pela requerida.

Desse modo, requereu que, em sede liminar, a requerida seja compelida a efetuar a liberação do procedimento "Radioterapia com IMRT". Ao final, a confirmação da tutela de urgência, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

A liminar foi deferida conforme decisão no id. 7967139.

Em sede de contestação a requerida alegou que o procedimento solicitado se encontra previsto no rol obrigatório da ANS apenas para região de cabeça e pescoço, pulmão, mediastino e esôfago, o que não é o caso do requerente, de modo que não haveria obrigatoriedade de cobertura.

Na sentença, o juízo entendeu que a negativa da requerida fora abusiva, pois não caberia ao plano de saúde limitar o tratamento prescrito pelo médico que assiste ao paciente.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a decisão liminar que determinou a liberação do procedimento "Radioterapia com IMRT" e condenando a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese ausência de cobertura obrigatória pelo rol da ANS.

Entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende que a recusa do plano de saúde a cobrir procedimentos, tratamentos ou internações que são adequados ao quadro clínico do paciente, especialmente quando relacionados à sua grave condição de saúde e dignidade, é contrária aos princípios da boa-fé e da função social do contrato. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO.
TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. TRATAMENTO.
DEVER DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA.
DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.
3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. É abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1976123 DF 2021/0384772-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Assim, tendo em vista a solicitação médica com indicação de que o procedimento "Radioterapia com IMRT" é a mais indicada para o tratamento do paciente (id. 7966733), não cabe a gestora de plano de saúde definir se esse é ou não o melhor procedimento a ser adotado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)